Tribunal: TJMT
Processo: 0017425-90.2007.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017425-90.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELANTE), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELANTE), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN CARVALHO PEREIRA - CPF: 018.326.881-43 (ADVOGADO), MARCELO DA COSTA ALMEIDA OVIDIO - CPF: 033.848.151-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0017425-90.2007.8.11.0041

APELANTE: JOSE QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS MEDIANTE EMPRESA DE FACHADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PODERES INSTRUTÓRIOS DO MAGISTRADO. DOLO ESPECÍFICO. EXIGÊNCIA APÓS A LEI N. 14.230/2021. COMPROVAÇÃO POR CONJUNTO PROBATÓRIO AMPLO E CONVERGENTE. COLABORAÇÃO PREMIADA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. VALIDADE. PROVA EMPRESTADA. LICITUDE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. PARTICIPAÇÃO DE CONTADORES NA CONSTITUIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS FICTÍCIAS. ESSENCIALIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO COMO REQUISITO DO ART. 10 DA LIA. PARTICIPAÇÃO DE MÍNIMA IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença do Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido para condenar os apelantes, na condição de contadores e sócios da empresa Contabilidade, pela prática de ato ímprobo tipificado no art. 10, caput, c/c o art. 3º, da Lei n. 8.429/1992, consistente na participação dolosa em esquema de desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, mediante constituição e gestão de empresas de fachada utilizadas para simular processos licitatórios e justificar pagamentos indevidos, impondo-lhes as sanções de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos, multa civil individual, proibição de contratar com o Estado de Mato Grosso pelo prazo de cinco anos e condenação solidária ao ressarcimento ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o indeferimento de prova pericial grafotécnica e documental requerida pelos apelantes configurou cerceamento de defesa e nulidade da sentença; (ii) examinar se o conjunto probatório demonstra a participação dolosa dos apelantes, na qualidade de terceiros não agentes públicos, na prática de ato de improbidade administrativa causador de dano ao erário, nos termos do art. 10,
caput
, c/c art. 3º, da Lei n. 8.429/1992; (iii) definir se a ausência de benefício patrimonial direto e a alegada condição periférica dos apelantes autorizam o reconhecimento de participação de mínima importância, com redução das sanções impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento jurídico confere ao magistrado a direção do processo e o controle da instrução probatória, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da causa. A produção de provas não é direito absoluto da parte, devendo guardar pertinência com os pontos controvertidos relevantes, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. Não há cerceamento de defesa quando o juízo, de forma fundamentada, indefere requerimento probatório que reputa desnecessário à formação do seu convencimento.

4. No caso concreto, a controvérsia central não se limita à autenticidade formal dos documentos apreendidos no escritório de contabilidade, mas à participação dos apelantes na estruturação de esquema fraudulento de desvio de recursos públicos, matéria que se resolve a partir de conjunto probatório amplo e convergente, composto por documentos, registros contábeis, depoimentos testemunhais, elementos oriundos de colaboração premiada e provas emprestadas. O indeferimento da perícia grafotécnica, devidamente fundamentado na decisão de saneamento, não acarreta nulidade processual.

5. A Lei n. 14.230/2021 alterou o art. 1º da Lei n. 8.429/1992 para restringir a responsabilidade por improbidade administrativa às condutas dolosas, definindo o dolo como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei, não bastando a voluntariedade do agente. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989/PR, sob o Tema 1.199 de repercussão geral, firmou que a exigência do dolo específico aplica-se aos processos em curso ainda não acobertados pelo trânsito em julgado.

6. O dolo específico dos apelantes restou comprovado pela análise contextual do conjunto probatório. Os documentos apreendidos nos computadores e nas residências dos apelantes — incluindo contratos sociais, cartas-convite, notas fiscais, planilhas identificadas como "RELATÓRIO AL." e listagens com referências expressas à empresa S. N. de Siqueira — evidenciam que os apelantes não apenas tinham ciência da natureza fraudulenta das operações, mas atuavam de forma estruturada e reiterada na produção e no controle dos documentos necessários à execução das fraudes. A convergência desses elementos afasta qualquer dúvida quanto à consciência e à voluntariedade das condutas.

7. A colaboração premiada celebrada pelo corréu, devidamente homologada pelo Poder Judiciário nos termos da Lei n. 12.850/2013, constitui meio de prova válido e admissível, desde que corroborada por outros elementos probatórios, o que se verifica no caso concreto. As declarações do colaborador, que apontaram os apelantes como responsáveis pela constituição e manutenção das empresas utilizadas para o desvio de verbas da Assembleia Legislativa, foram confirmadas por elementos objetivos autônomos, tais como os documentos apreendidos, os registros contábeis e as diligências realizadas pelo GAECO e pela SEFAZ/MT.

8. A utilização de prova emprestada oriunda de processos administrativos fiscais da SEFAZ/MT é legítima quando oportunizado o contraditório às partes, pressuposto observado no caso em exame, de modo que não há que se falar em ilicitude das provas ou em violação ao devido processo legal.

9. Para a configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10,
caput
, da Lei n. 8.429/1992, não se exige o enriquecimento ilícito do agente, sendo suficiente a conduta dolosa que resulte em dano efetivo ao erário. A ausência de benefício patrimonial direto em favor dos apelantes não afasta a caracterização do ato ímprobo nem atenua a reprovabilidade de sua conduta.

10. A atuação dos apelantes foi tecnicamente relevante e funcionalmente essencial à operacionalização do esquema ilícito: sem a constituição e a manutenção das pessoas jurídicas fictícias por eles providenciadas, o esquema não teria a aparência de legalidade indispensável à saída dos recursos públicos do erário. Trata-se de contribuição essencial, e não meramente acessória, o que afasta o reconhecimento de participação de mínima importância e justifica a manutenção integral das sanções fixadas na sentença, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de prova pericial quando o magistrado, no exercício de seus poderes instrutórios, conclui pela sua desnecessidade ao deslinde da causa, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil."

"2. Após a Lei n. 14.230/2021, a configuração do ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, podendo esse elemento subjetivo ser inferido da análise contextual do conjunto fático-probatório."

"3. A colaboração premiada homologada judicialmente constitui meio de prova válido em ação civil pública por improbidade administrativa, desde que corroborada por outros elementos probatórios independentes."

"4. Para a configuração do ato de improbidade administrativa com dano ao erário, previsto no art. 10, caput, da Lei n. 8.429/1992, não se exige o enriquecimento ilícito do agente, sendo suficiente a conduta dolosa causadora de prejuízo efetivo ao patrimônio público."

"5. A participação de terceiro não agente público na constituição e manutenção de pessoas jurídicas fictícias, como suporte técnico essencial ao desvio de recursos públicos, configura ato de improbidade administrativa doloso com dano ao erário, nos termos do art. 10,
caput
, c/c art. 3º, da Lei n. 8.429/1992, e justifica a responsabilização plena, independentemente de benefício patrimonial direto."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; art. 370 do Código de Processo Civil; arts. 1º, §§ 1º, 2º e 3º, 3º e 10, caput, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021; art. 4º, § 16, da Lei n. 12.850/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 843.989/PR, Tema 1.199 de repercussão geral; STJ, REsp 2.107.601/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 23/04/2024; TJ-MT, Apelação Cível n. 0019180-81.2009.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 02/07/2025; TJ-MT, Apelação Cível n. 0024297-24.2007.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/04/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0017425-90.2007.8.11.0041

APELANTE: JOSE QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face dos ora apelantes e outros, julgou procedente o pedido, condenando os apelantes pela suposta participação em esquema de desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

Por sua vez, com fulcro no art. 487, inciso I, do mesmo Diploma Processual, julgo procedente a Ação de Improbidade Administrativa com relação aos requeridos [...], José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, o que faço para condenar os referidos réus pela prática de ato de improbidade administrativa tipificado no art. 10, caput, c/c o art. 3º, todos da Lei nº 8.429/1992.

Outrossim, com base nos fundamentos anteriormente expostos, aplico aos requeridos José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira as seguintes sanções:

i) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos;

ii) Pagamento de multa civil, de forma individual, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada, acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma e percentuais definidos no item 5.7 deste decisum, ambos incidindo a partir do evento danoso, correspondente à data da prática do ato de improbidade (06/06/2000 - data de compensação do cheque mais antigo, cheque n. 3678), a ser destinado ao Estado de Mato Grosso;

iii) Proibição de contratar com o Estado de Mato Grosso ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Além disso, condeno os requeridos [...], José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira a restituir o dano causado ao erário no valor de R$ 1.472.259,23 (um milhão, quatrocentos e setenta e dois, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte três centavos), devidamente corrigido conforme tópico 5.7 desta sentença.

Condeno os requeridos Humberto Melo Bosaipo, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira ao pagamento das custas e despesas processuais, pro rata.

Nas razões recursais, sustentam, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e nulidade absoluta da sentença, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial grafotécnica e documental sobre os documentos apreendidos no escritório "Ômega Contabilidade".

Argumentam que, a perícia era imprescindível para demonstrar que os referidos documentos, em sua maioria apócrifos, não foram produzidos, assinados ou alterados pelos apelantes, e que já se encontravam no computador de uso exclusivo de Nivaldo Araújo. Alegam que a negativa dessa produção probatória violou diretamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

No mérito, sustentam a absoluta ausência de provas da participação dolosa dos apelantes no esquema delituoso.

Destacam que, nunca foram funcionários públicos e que, à época dos fatos, eram jovens técnicos em contabilidade, com pouca experiência, que teriam sido utilizados como fachada pelos verdadeiros articuladores do esquema. Afirmam que não há nos autos qualquer elemento que demonstre atuação com dolo, má-fé ou em conluio com os demais réus, tampouco evidência de benefício patrimonial em seu favor, não existindo sequer um cheque emitido em favor dos irmãos Quirino ou da Ômega Contabilidade.

Apontam, ainda, que, o próprio colaborador premiado José Geraldo Riva afirmou categoricamente, em seu depoimento, que não conhecia os apelantes, tendo os encontrado somente anos mais tarde, em audiência no fórum. Riva também declarou que os cheques eram operados pelos demais acusados, sem participação dos apelantes. Ressaltam, ademais, que Nivaldo de Araújo — apontado como verdadeiro operador do esquema — possuía sala exclusiva e trancada dentro do escritório Ômega, com acesso a todos os arquivos e computadores do local, sendo que os documentos incriminadores foram encontrados justamente no ambiente sob seu controle exclusivo.

Alegam, por fim, que, o depoimento da testemunha Robson Rodrigues Pego, funcionário direto de Nivaldo de Araújo, que confirmaria toda essa dinâmica, foi completamente desconsiderado na sentença.

Arguem, também, ofensa ao devido processo legal administrativo, sob o argumento de que a sentença se baseou em informações oriundas de processos administrativos fiscais da SEFAZ/MT nos quais não foi garantido aos apelantes o direito ao contraditório e à ampla defesa, o que tornaria as provas daí decorrentes ilícitas e passíveis de desentranhamento.

Subsidiariamente, na hipótese de ser reconhecida alguma responsabilidade, requerem que a participação dos apelantes seja considerada de mínima importância, com aplicação das sanções em patamares reduzidos e proporcionais, tendo em vista a condição de não funcionários públicos e a ausência de qualquer benefício auferido.

Invocam, nesse ponto, o princípio da proporcionalidade e da isonomia, argumentando ser desproporcional condená-los com o mesmo rigor imposto aos verdadeiros mentores e beneficiários do esquema — políticos e agentes públicos que teriam desviado vultosas quantias e celebrado acordos em condições favoráveis.

Para fins de prequestionamento, a defesa aponta violação aos arts. 1º, inciso III, e 5º, incisos XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal; arts. 371 e 479 do Código de Processo Civil; arts. 1º, § 4º, e 17, §§ 6º-B e 10-C, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992, com as alterações da Lei n. 14.230/2021); e art. 4º, § 16, da Lei n. 12.850/2013.

Os apelantes requerem, ao final: o provimento total do recurso; em caráter preliminar, a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à primeira instância para reabertura da instrução; no mérito, a reforma integral da sentença e a improcedência da ação civil pública em relação aos apelantes; alternativamente, o reconhecimento da participação de mínima importância e a redução das sanções; a confirmação da justiça gratuita; e a inversão dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 341020572).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

O pedido de justiça gratuita foi deferido nos ids. 347257896 e 352135876.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0017425-90.2007.8.11.0041

APELANTE: JOSE QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os apelantes sustentam a nulidade da sentença ao argumento de que houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial grafotécnica e documental destinada a comprovar a alegada falsidade de documentos que teriam embasado a condenação.

A preliminar não merece acolhimento.

O ordenamento jurídico confere ao magistrado a condução do processo e a direção da instrução probatória, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. A produção de provas não constitui direito absoluto da parte, devendo guardar pertinência com os pontos controvertidos relevantes ao deslinde da causa.

No caso concreto, em análise dos pedidos formulados pelos apelantes na manifestação que apresentou as provas a serem produzidas e conforme se extrai da própria decisão de saneamento e da sentença, o Juízo de origem examinou expressamente os requerimentos probatórios formulados pelos apelantes, concluindo, de forma fundamentada, pela desnecessidade da prova pericial pretendida (Ids. 341020483).

Isso porque, a controvérsia central não se restringe à autenticidade formal de documentos, mas à participação dos apelantes na estruturação de esquema fraudulento de desvio de recursos públicos, matéria que se resolve a partir de um contexto probatório mais amplo, composto por documentos, depoimentos testemunhais, provas emprestadas e elementos oriundos de colaboração premiada corroborados por outros meios probatórios.

Cumpre observar que, não há cerceamento de defesa quando o magistrado, de forma motivada, indefere a produção de provas que reputa desnecessárias à formação de seu convencimento.

Assim, não se verifica qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face dos ora apelantes e outros, julgou procedente o pedido, condenando os apelantes pela suposta participação em esquema de desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

Por sua vez, com fulcro no art. 487, inciso I, do mesmo Diploma Processual, julgo procedente a Ação de Improbidade Administrativa com relação aos requeridos [...], José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, o que faço para condenar os referidos réus pela prática de ato de improbidade administrativa tipificado no art. 10, caput, c/c o art. 3º, todos da Lei nº 8.429/1992.

Outrossim, com base nos fundamentos anteriormente expostos, aplico aos requeridos José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira as seguintes sanções:

i) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos;

ii) Pagamento de multa civil, de forma individual, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada, acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma e percentuais definidos no item 5.7 deste decisum, ambos incidindo a partir do evento danoso, correspondente à data da prática do ato de improbidade (06/06/2000 - data de compensação do cheque mais antigo, cheque n. 3678), a ser destinado ao Estado de Mato Grosso;

iii) Proibição de contratar com o Estado de Mato Grosso ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Além disso, condeno os requeridos [...], José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira a restituir o dano causado ao erário no valor de R$ 1.472.259,23 (um milhão, quatrocentos e setenta e dois, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte três centavos), devidamente corrigido conforme tópico 5.7 desta sentença.

Condeno os requeridos Humberto Melo Bosaipo, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira ao pagamento das custas e despesas processuais, pro rata.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 843.989/PR
, fixou as seguintes teses sob o
Tema 1.199 de repercussão geral
:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
[Destaquei].

Importa sublinhar, nesse contexto, que, a redação dada pela Lei n. 14.230/2021 ao art. 1º e seus parágrafos da Lei n. 8.429/92 estabelece
que apenas as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa
. Em outros termos, somente se admite responsabilizar os
atos dolosos praticados com a finalidade específica de alcançar o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente,
in verbis
:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Parágrafo único.
(Revogado)
.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

O dolo, na dicção do § 2º do art. 1º da lei, é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado tipificado, e o § 3º do mesmo dispositivo é expresso ao afastar a responsabilidade por improbidade quando o agente apenas exerce a função ou desempenha competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito.

Nesse aspecto, a Lei n. 14.230/2021, ao restringir a responsabilidade por improbidade à conduta dolosa, reforçou a necessidade de se analisar cuidadosamente o elemento subjetivo do agente na configuração do ato de improbidade, não sendo admitida a condenação por ato ímprobo que tenha por base o elemento subjetivo do dolo genérico.

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. RESPONSABILIZAÇÃO POR DOLO GENÉRICO. REVOGAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA.

1. A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 - em especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral julgada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF).

2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica advinda da Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada.

3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do AREsp 2.031.414/MG, em 9/5/2023, firmou a orientação de conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a redação da Lei n. 14.230/2021), adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199 do STF.

4. Acontece que o STF, posteriormente, ampliou a abrangência do Tema 1.199/STF, a exemplo do que ocorreu no ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, admitindo que a norma mais benéfica prevista na Lei n. 14.230/2021, decorrente da revogação (naquele caso, tratava-se de discussão sobre o art. 11 da LIA), poderia ser aplicada aos processos em curso.

5.
Tal como aconteceu com a modalidade culposa e com os incisos I e II do art. 11 da LIA (questões diretamente examinadas pelo STF), a conduta ímproba escorada em dolo genérico (tema ainda não examinado pelo Supremo) também foi revogada pela Lei n. 14.230/2021, pelo que deve receber rigorosamente o mesmo tratamento.

6. Hipótese em que há outros pontos relevantes do processo em exame: i) não se está a rever matéria fática para concluir pela existência ou não do dolo específico; ii) na espécie, o Tribunal de origem categoricamente entendeu não existir tal modalidade (dolo específico) de elemento subjetivo e, por isso, concluiu estar ausente o ato ímprobo; iii): não se está diante de hipótese em que houve condenação por dolo sem se especificar qual tipo (se genérico ou específico), mas sim diante da afirmação expressa da instância ordinária de que não houve dolo específico, não podendo haver condenação.

7. Recurso especial não provido
.

(STJ - REsp: 2107601 MG 2023/0396609-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/4/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 2/5/2024). [Destaquei]

Feita essa premissa, passo ao exame do caso concreto.

No caso concreto, na sentença os apelantes
José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
foram condenados, com os seguintes fundamentos:

[...]. 5. Mérito:

Trata-se de Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de 1) José Geraldo Riva, 2) Humberto Melo Bosaipo, 3) Guilherme da Costa Garcia, 4) Nivaldo de Araújo, 5) Geraldo Lauro, 6) José Quirino e 7) Joel Quirino, objetivando o ressarcimento dos danos causados ao erário mediante desvio e apropriação de recursos públicos do Poder Legislativo Estadual, através da emissão e pagamento de 34 (trinta e quatro) cheques emitidos em favor da empresa S. N. de Siqueira, no montante de R$ 1.932.958,17 (um milhão, novecentos e trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos).

Inicialmente registre-se que, conforme assinalado no relatório, o presente processo já foi anteriormente extinto com relação aos requeridos Nivaldo Araújo (Id. 53997692 – Pág. 56) e Geraldo Lauro (Id. 175873058), sendo o primeiro em razão de falecimento e o segundo em virtude da celebração de Acordo de Não Persecução Cível (ANPC).

Da mesma forma, o requerido Guilherme da Costa Garcia celebrou Acordo de Não Persecução Cível – ANPC com o Ministério Público, o qual foi homologado no tópico acima desta sentença.

Por sua vez, o requerido José Geraldo Riva celebrou acordo de colaboração premiada com a Procuradoria Geral de Justiça, devidamente homologado pelo Egrégio Tribunal de Justiça, abrangendo, inclusive, responsabilidade de natureza cível.

Dessa forma, a análise meritória prosseguirá apenas em relação aos requeridos: Humberto Melo Bosaipo, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira.

5.1. Tipificação e Subsunção da Conduta:

No presente caso, relata o autor que as investigações decorreram do compartilhamento de documentos pela Justiça Federal, que indicaram a circulação de mais de R$ 65 milhões da AL/MT pelas contas da Confiança Factoring, empresa vinculada ao grupo criminoso liderado por João Arcanjo Ribeiro, no âmbito da
Operação “Arca de Noé”
.

Afirma que, para apurar a ocorrência destes pagamentos, ingressou com medida judicial de exceção ao sigilo bancário da conta corrente de titularidade da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, tendo sido identificadas 34 (trinta e quatro) cópias de cheques nominais à empresa
S. N. de Siqueira
, que somados perfazem a quantia de R$ 1.932.958,17 (um milhão, novecentos e trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos).

Informa que, diante do elevado valor envolvido, o autor promoveu diligências que evidenciaram que a empresa nunca atuou em Cuiabá, nem tampouco participou de licitação ou prestou serviços para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, conforme informação prestada pelo proprietário da referida firma individual, o senhor Fabrício Rafael da Silva.

Assevera que a investigação apontou a existência de um esquema de desvio de dinheiro, no qual, mediante a criação de empresas fictícias ou a utilização de empresas irregulares, realizavam-se licitações fraudulentas, por meio das quais, com a emissão de cheques, desviavam-se recursos públicos oriundos do Poder Legislativo Estadual.

Pontua que o esquema era comandado pelos requeridos
Humberto Melo Bosaipo
e
José Geraldo Riva
, Presidente e 1º Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, respectivamente.

Diz que os requeridos supracitados, necessitando de dinheiro para pagamento de despesas pessoais ou decorrentes de campanhas eleitorais, recorriam frequentemente à Confiança Factoring, onde emprestavam dinheiro e, em troca, para garantir a quitação das referidas operações, entregavam cheques emitidos contra a conta corrente da Assembleia.

No tocante aos irmãos
Joel Quirino Pereira
e
José Quirino Pereira
, sustenta o autor que forneciam informações sobre as empresas fictícias aos agentes púbicos, sendo ainda responsáveis pela captação e/ou montagem das empresas, mediante a elaboração e registros dos contratos sociais na Junta Comercial de Mato Grosso.

Portanto, os fatos narrados consistiram na prática de
ato que importa em enriquecimento ilícito
e
dano ao patrimônio público
do Estado de Mato Grosso, por meio do recebimento de emissão de cheques para pagamento de empresas inexistentes ou irregulares, com dolo específico levantar recursos para pagamento de despesas pessoais ou decorrentes de campanhas eleitorais.

Entretanto, no tocante ao enriquecimento ilícito, subsumido no art. 9º, caput e inciso XI, da Lei nº 8.429/1992, a análise detida dos autos revela que não restou produzido nenhum acervo probatório acerca desta suposta obtenção de vantagem patrimonial indevida pelos réus.

Por outro lado, a conduta de causar lesão ao erário por meio de ação ou omissão dolosa, relativa ao tipo de improbidade administrativa previsto no art. 10, caput, da LIA, restou efetivamente comprovada.

Destarte, as provas apontam que os demandados articularam dolosamente fraude para a emissão de cheques da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso destinados a empresas sabidamente inexistentes ou irregulares, sem que houvesse qualquer contraprestação de bens ou serviços. A existência de fraude foi amplamente comprovada por provas documentais e testemunhais, especialmente aquelas oriundas do relatório do GAECO, dos levantamentos fiscais da SEFAZ/MT e das diligências que identificaram a inatividade ou a falsidade das empresas destinatárias dos valores.

Com efeito, ainda que não tenha sido possível demonstrar com segurança a incorporação dos valores aos patrimônios pessoais dos réus, o que inviabiliza a subsunção definitiva ao tipo do art. 9º da LIA, resta plenamente caracterizada a lesão efetiva ao patrimônio público, uma vez que valores foram desviados dos cofres legislativos sem causa jurídica legítima, por meio de expediente fraudulento.

Nesse diapasão, analisando os autos e os elementos probatórios trazidos pelo autor, é possível inferir que os demandados que remanesceram na ação,
Humberto Melo Bosaipo
,
Joel Quirino Pereira
e
José Quirino Pereira
,

praticaram conduta ímproba que causou dano ao erário, tipificada no
art. 10, caput, c/c art. 3º, da Lei nº 8.429/92
.

5.2. Individualização de Condutas e Valoração Probatória:

[...].

5.2.2.

José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira:

O acervo probatório reunido nos autos demonstra, com segurança, a autoria e materialidade dos atos ímprobos praticados pelos requeridos
José Quirino Pereira
e
Joel Quirino Pereira
, cuja conduta se amolda ao disposto no art. 10, caput, da Lei nº 8.429/1992, por terem concorrido dolosamente para o desvio e a malversação de recursos públicos provenientes da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

A instrução processual revelou que os demandados, contadores e sócios da empresa
Ômega Contabilidade
, atuaram como executores técnicos e operadores contábeis do esquema de desvio de recursos públicos, mediante a constituição e gestão de empresas de fachada utilizadas para simular processos licitatórios e justificar pagamentos indevidos.

De fato, as provas coligidas, inclusive os documentos apreendidos nas dependências da referida contabilidade, revelam que
José
e
Joel

Quirino
elaboravam contratos sociais falsos, criavam pessoas jurídicas inexistentes e manipulavam registros contábeis e fiscais, fornecendo suporte formal ao esquema ilícito investigado no âmbito da
Operação Arca de Noé
.

As declarações prestadas por
José Geraldo Riva
, no contexto de colaboração premiada homologada judicialmente, corroboram esse quadro, apontando os irmãos Quirino como responsáveis pela constituição e manutenção das empresas utilizadas para o desvio de verbas da Assembleia Legislativa, em conluio com agentes políticos e servidores da Casa de Leis. Essa versão é

confirmada por elementos objetivos, tais como contratos e formulários de constituição empresarial apreendidos, registros contábeis falsificados e cheques emitidos em nome de empresas fictícias.

As diligências in loco, realizadas pelo
Ministério Público
na fase investigativa, apontaram que a empresa
S. N. de Siqueira
não funcionava ativamente. No endereço cadastral em
Várzea Grande
(
Rua Pará, nº 451, bairro Nova Várzea Grande
), a empresa não foi localizada, pois se tratava de uma residência ocupada por terceiros (Id. 53970716 – págs. 60/61).

Verificou-se que o endereço atribuído à referida empresa corresponde, na realidade, a uma unidade residencial, cuja propriedade seria de
Clébia Ferreira Leão
, a qual não se encontrava no local, porquanto o imóvel encontrava-se locado a terceiros. Consignou-se, ainda, que o porteiro do edifício situado em frente ao mencionado endereço declarou jamais ter tomado conhecimento de que ali funcionasse qualquer empresa de turismo, tampouco conhecer o suposto proprietário da aludida pessoa jurídica (Id. 53970716 – págs. 60/61).

Conforme informações prestadas pela
Secretaria Municipal da Fazenda de Várzea Grande
, a empresa
S. N. de Siqueira
obteve inscrição municipal nº 20137 e alvará de funcionamento com início de atividades cadastrais em 16/06/2000. Contudo, não renovou a licença para o exercício de 2001 e foi declarada paralisada, de ofício, em 21/03/2001, após fiscalização constatar sua

inexistência no endereço registrado (Id. 53970716 – pág. 81).

Segundo a
Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ/MT
, a empresa
S. N. de Siqueira
não possui registro no Sistema de Cadastro de Contribuintes estadual, tampouco realizou recolhimentos aos cofres públicos (Id. 53970716 – págs. 95/98).

No tocante ao suposto sócio
Sérgio Neves de Siqueira
, consignou o relatório elaborado pelo
GAECO
que, ao se proceder diligência no endereço indicado na
Rua Cursino Amarante, nº 398, Bairro Quilombo, em Cuiabá/MT
, constatou-se que o número 398 é inexistente na mencionada via pública (Id. 53970716 – págs. 60/61).

Consta, ainda, dos autos que o
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso
, ao proceder à consulta em seu banco de dados, informou inexistir qualquer registro em nome de
Sérgio Neves de Siqueira
no Cadastro Geral de Eleitores mantido por aquela Justiça Especializada (Id. 53970716 – pág. 77).

Por sua vez, a
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso
, por meio de sua
Coordenadoria de Identificação
, prestou esclarecimentos no sentido de que, após pesquisa realizada em seus arquivos civis e criminais, não foram encontrados registros em nome do referido indivíduo, ressaltando, ademais, que o número de
Registro Geral (RG) 995.711
encontra-se vinculado a pessoa diversa (Id. 53970716 – pág. 79).

Dessa forma, a convergência dos diversos elementos fáticos colhidos por órgãos públicos e autoridades competentes conduz à conclusão de que o suposto sócio,
Sérgio Neves de Siqueira
, trata-se de pessoa fictícia, assim como a empresa
S. N. de Siqueira
configura-se como entidade empresarial inexistente de fato ou irregular, com características típicas de empresa fantasma.

Verifica-se, ainda, que a referida pessoa jurídica jamais manteve qualquer relação econômica efetiva com a
Assembleia Legislativa
, no período apurado nesta ação, tendo seus dados sido utilizados exclusivamente para conferir aparência de legalidade à emissão de cheques e à realização de pagamentos fraudulentos, viabilizando o desvio de recursos públicos daquela Casa Legislativa.

Tal conclusão, cumpre registrar, corrobora integralmente as declarações prestadas pelo requerido
José Geraldo Riva
, no âmbito do acordo de colaboração premiada celebrado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e homologado judicialmente, nos termos da Lei nº 12.850/2013.

Além disso, constam dos autos anotações e planilhas encontradas no escritório da
Ômega Contabilidade
, contendo referências diretas às empresas beneficiárias de cheques públicos e à destinação de valores, o que reforça o vínculo operacional e o dolo específico dos réus. Fica patente que os requeridos não apenas sabiam da natureza fraudulenta das operações, mas atuavam de forma estruturada e reiterada na produção e controle dos documentos necessários à execução das fraudes.

Destarte, a busca e apreensão no escritório
Ômega Contabilidade
(empresa dos irmãos Quirino) revelou um verdadeiro “laboratório” de criação de empresas irregulares ou inexistentes.

O relatório dos arquivos encontrados nos discos rígidos dos computadores apreendidos na empresa e na residência dos contadores réus aponta a identificação de arquivos de texto correspondentes a contratos sociais, cartas convites, declarações de impostos de renda, relação de notas fiscais - com o nome de diversas empresas e valores, assim como de planilhas nomeadas como “RELATÓRIO AL.” e lista detalhada de materiais dividida por categorias, dentre elas, “serviços gráficos”, “agências de turismo”, “alimentação” e outros (Id. 53990128 - Pág. 57 e ss.). À título de visualização colaciono abaixo prints de parte dos documentos apreendidos:

No que se refere à empresa
S. N. de Siqueira
, consta, inclusive, referência expressa na documentação apreendida, em planilhas e listagens, como se observa dos
prints
abaixo: (Id. 53993407 - Pág. 21, Pág. 16/17)

Como se denota, são inúmeras as menções à empresa na documentação encontrada nos discos rígidos dos computadores apreendidos na residência dos contadores réus. Importante destacar ainda que a atuação ímproba de
José e Joel Quirino Pereira
já foi objeto de condenação judicial em outras ações de mesma natureza nesta Vara Especializada, a exemplo da
Ação Civil Pública nº 0032679-74.2005.8.11.0041,
na qual restou reconhecida a participação direta de ambos na constituição de empresas de fachada e na operacionalização de pagamentos ilícitos com recursos da Assembleia Legislativa.

Outrossim, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar a
Apelação Cível nº 0001868-29.2008.8.11.0041
, reformou a sentença de primeiro grau — que havia absolvido parcialmente os requeridos
José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira,
negando provimento aos recursos interpostos por
Humberto Melo Bosaipo
e
Joel Quirino Pereira
e mantendo a condenação deste último. Além disso, deu provimento ao recurso do
Ministério Público
para estender a condenação também a
José Quirino Pereira
, reconhecendo a prática de ato de improbidade doloso que causou lesão ao erário.

Portanto, o TJMT reconheceu que ambos os requeridos atuaram com dolo comprovado no desvio de verbas públicas mediante utilização de empresas de fachada, reafirmando a validade da prova emprestada e das colaborações premiadas como elementos aptos à formação do convencimento judicial. Tal precedente reforça a consistência probatória que ampara a presente condenação, demonstrando a reiteração das condutas ímprobas e o padrão de atuação ilícita dos referidos réus.

Resta evidenciado, portanto, que os requeridos
José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
, valendo-se de seus conhecimentos técnicos e da estrutura da empresa Ômega Contabilidade, participaram de maneira efetiva e consciente da constituição e/ou utilização de diversas empresas, fictícias ou não, concorrendo para a operacionalização da fraude e para o efetivo desvio dos recursos públicos.

[...].

5.4.2. José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira:

A conduta dos requeridos
José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
, conforme delineado nos autos, revela-se igualmente grave e altamente reprovável, na medida em que sua atuação foi essencial à viabilização e concretização do esquema de desvio de recursos públicos perpetrado no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Restou comprovado que ambos, na condição de contadores, elaboraram contratos sociais e promoveram o registro de empresas fantasmas ou inidôneas, muitas das quais sem sede física ou regularidade fiscal, utilizadas como instrumentos para dar aparência de legalidade a pagamentos ilícitos ordenados por agentes públicos.

Importa sublinhar que a criação e manutenção formal de empresas fantasmas, ainda que sem movimentação comercial real, constitui conduta instrumental fundamental para a simulação de despesas públicas. Sem a atuação técnica dos contadores, não teria sido possível conferir aparência de regularidade às operações contábeis e bancárias fraudulentas, tampouco efetuar a emissão de documentos fiscais utilizados como lastro para os pagamentos indevidos.

Assim, a participação dos requeridos foi indispensável para que os atos ímprobos se concretizassem, o que atrai, com base na teoria da coautoria e na regra do art. 3º da Lei n 8.429/1992, sua responsabilização plena pelos danos causados ao erário.

A reprovabilidade da conduta dos irmãos Quirino, portanto, reside na sua adesão consciente, dolosa e tecnicamente qualificada a um esquema de fraude institucionalizada, o que deve ser rigorosamente considerado na dosimetria das sanções aplicáveis.

Nessa perspectiva, em relação aos demandados, se mostra razoável e proporcional à sua conduta a imposição da sanção de i) suspensão de direitos pelo prazo de 05 (cinco) anos, ii) multa civil, iii) proibição de contratar com o Estado de Mato Grosso ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Quanto à
multa civil
cominada aos réus, considerando a redação anterior à alteração legislativa promovida pela Lei 14.230/21 (de até duas vezes o valor do dano),
reputo adequada à reprimenda da conduta fixá-la no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um.

[...].
[Destacado no original].

Conforme reconhecido na sentença recorrida, o acervo probatório é consistente e aponta, de forma convergente, para a participação efetiva dos apelantes na criação e na operação das empresas fictícias que integraram o esquema investigado.

A prova documental produzida nos autos revela que a empresa beneficiária dos pagamentos públicos não exercia atividade real: não funcionava no endereço declarado, não tinha estrutura compatível com as operações contratadas e serviu exclusivamente para conferir aparência de regularidade à saída de recursos do erário.

Esse quadro é reforçado pelas informações prestadas por órgãos de controle, como o GAECO e a SEFAZ, que confirmam a inexistência de atividade empresarial concreta e consolidam a conclusão de que se tratava de empresa de fachada.

No que se refere ao dolo específico dos apelantes, as declarações prestadas por corréu em sede de colaboração premiada, devidamente homologadas pelo Poder Judiciário, não foram consideradas de forma isolada. Ao contrário, foram analisadas em conjunto com os demais elementos probatórios coligidos — entre eles documentos apreendidos, registros contábeis encontrados nas residências e na empresa dos apelantes e depoimentos testemunhais —, formando um conjunto harmônico, coerente e suficiente para embasar o juízo condenatório.

Ademais, admite-se a utilização da colaboração premiada como meio de prova, desde que corroborada por outros elementos, o que se verifica no presente caso. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. DESVIO DE VERBAS MEDIANTE EMPRESA DE FACHADA. DOLO COMPROVADO. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL DOS GESTORES PÚBLICOS. UTILIZAÇÃO VÁLIDA DA PROVA EMPRESTADA E DE COLABORAÇÃO PREMIADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com objetivo de ressarcimento ao erário no montante de R$ 1.899.538,50, em razão de desvio de verbas públicas mediante cheques emitidos à empresa de fachada, sem comprovação de contraprestação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) a comprovação do dolo específico exigido pela Lei n.º 8.429/92, com as alterações da Lei n .º 14.230/21, para configuração do ato de improbidade administrativa com dano ao erário;

(ii
) se a colaboração premiada homologada judicialmente pode ser validamente utilizada em ação civil pública de ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa;

(iii)
se é legítima a utilização de prova emprestada, respeitado o contraditório.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o Supremo Tribunal Federal (Tema n.º 897), os pedidos de ressarcimento fundados no artigo 37, § 5º, da Constituição da República, reclamam o reconhecimento de ato de improbidade doloso como causa do prejuízo alegado.

4. Com as modificações trazidas pela Lei n.º 14.230/21, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, da Lei n.º 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial.

5. Os documentos constantes dos autos evidenciam a emissão reiterada de cheques em favor de empresa fictícia, sem amparo contratual ou comprovação de fornecimento de bens ou serviços, configurando atuação dolosa dos agentes públicos.

6.
A colaboração premiada de um dos réus, homologada judicialmente e corroborada por outros elementos de prova, reforça a narrativa da conduta dolosa
.

7. A utilização de prova emprestada é válida, desde que oportunizado o contraditório às partes, o que se verificou nos autos.

8. A conduta dos apelantes transcendeu a mera omissão funcional, caracterizando participação ativa na execução de esquema de desvio sistemático de recursos públicos, o que justifica a condenação ao ressarcimento integral.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação conhecidos não providos.

Tese de julgamento: "1. É devido o ressarcimento ao erário, em razão de ato ímprobo, quando comprovada a conduta dolosa do agente público que, de forma consciente e reiterada, autoriza pagamentos vultosos a empresa de fachada, sem respaldo documental ou comprovação de contraprestação, causando prejuízo efetivo. 2. A demonstração do dolo específico pode decorrer da análise contextual dos elementos objetivos e documentais, inclusive mediante a validação judicial de colaboração premiada corroborada por provas materiais.3. É legítima a utilização de prova emprestada, desde que respeitado o contraditório, para reforçar a autoria e a materialidade dos atos ímprobos imputados aos réus”. [...].

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00191808120098110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 02/07/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 02/07/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS MEDIANTE EMPRESA DE FACHADA. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA E COLABORAÇÃO PREMIADA CORROBORADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa cumulada com ressarcimento ao erário, reconheceu a prática de ato ímprobo previsto no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, em razão de sua atuação na constituição e operacionalização de empresa fictícia utilizada para desvio de recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra a participação dolosa dos apelantes na prática de ato de improbidade administrativa com dano ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado pode indeferir provas desnecessárias ou protelatórias, inexistindo cerceamento de defesa quando a decisão é fundamentada e as provas requeridas não são essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

4. A controvérsia não se limita à autenticidade documental, mas à participação dos apelantes em esquema estruturado de desvio de recursos públicos, comprovada por conjunto probatório amplo e convergente.

5. A configuração do ato de improbidade administrativa, após a Lei nº 14.230/2021, exige a demonstração de dolo específico, consistente na vontade consciente de produzir resultado ilícito lesivo ao erário.

6. O dolo pode ser inferido a partir da análise do comportamento do agente e do contexto probatório, sendo que no caso dos autos, as provas documentais, testemunhais, registros contábeis e elementos apreendidos evidenciam que os apelantes atuaram na criação e gestão de empresas de fachada, viabilizando o desvio de recursos públicos.

7. A colaboração premiada homologada judicialmente constitui meio de prova válido quando corroborada por outros elementos probatórios, o que se verifica no caso concreto.

8. A utilização de prova emprestada é legítima, desde que respeitado o contraditório, o que foi observado nos autos.

9. Para a configuração do ato previsto no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, não se exige enriquecimento ilícito do agente, bastando a conduta dolosa que cause dano ao erário.

10. O conjunto probatório demonstra a participação consciente e relevante dos apelantes na operacionalização do esquema ilícito, justificando a manutenção integral da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento fundamentado de prova considerada desnecessária pelo magistrado não configura cerceamento de defesa.

2. A configuração do ato de improbidade administrativa exige dolo específico, que pode ser demonstrado da análise do contexto fático-probatório.

3. A colaboração premiada e a prova emprestada são meios de prova válidos quando corroborados por outros elementos e respeitado o contraditório.

4. A participação consciente na estruturação de empresa de fachada destinada ao desvio de recursos públicos configura ato ímprobo com dano ao erário, independentemente de enriquecimento ilícito direto.

(N.U 0024297-24.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/4/2026, Publicado no DJE 28/4/2026)

Assim, no que diz respeito especificamente aos apelantes, a instrução probatória demonstrou que, valendo-se de sua condição de profissionais da contabilidade, atuaram na criação e na manutenção de pessoas jurídicas sem existência real, prestando suporte técnico indispensável para o funcionamento do esquema ilícito. Essa conduta revela o dolo exigido para a caracterização do ato de improbidade administrativa.

A tese defensiva de ausência de benefício patrimonial direto não merece acolhida. Ainda que não se possa afirmar, com segurança, que os apelantes tenham obtido proveito financeiro dos valores desviados, o conjunto probatório demonstra, de modo consistente e inequívoco, a participação ativa e consciente na constituição de pessoas jurídicas fictícias — entre elas a apurada neste feito —, deliberadamente estruturadas para viabilizar o desvio de expressivos recursos públicos.

Essa atuação não pode ser classificada como meramente acessória ou de reduzida relevância jurídica. Ao contrário, traduz adesão dolosa a esquema de malversação do erário, revestida de elevada gravidade e reprovabilidade. Nesse contexto, resta plenamente configurado o ato de improbidade administrativa atentatório aos princípios da Administração Pública e causador de prejuízo ao erário, com incidência do artigo 10,
caput
, da Lei nº 8.429/1992.

Registre-se, ainda, que, nas hipóteses previstas no artigo 10 da Lei nº 8.429/1992, não se exige o enriquecimento ilícito do agente para a configuração do ato ímprobo. Basta a conduta dolosa que resulte em dano efetivo ao erário.

Por fim, o pedido subsidiário de reconhecimento da participação de mínima importância também não merece acolhida.

A alegação de que os apelantes desempenharam papel periférico no esquema não encontra amparo no acervo probatório.

Conforme demonstrado, a atuação dos apelantes foi tecnicamente relevante e funcionalmente necessária à operacionalização do desvio: sem a constituição e a manutenção das pessoas jurídicas fictícias por eles providenciadas, o esquema não teria a aparência de legalidade indispensável à saída dos recursos públicos. Trata-se, portanto, de contribuição essencial, e não acessória. A proporcionalidade, nesse contexto, foi observada na sentença recorrida, que considerou a natureza e a extensão da participação dos apelantes na fixação das penalidades.

Desse modo, resta demonstrada a prática de ato de improbidade administrativa doloso, com lesão concreta ao patrimônio público, o que impõe a manutenção integral da sentença recorrida.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de apelação, mantendo a sentença por seus fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026